Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-15.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu à obrigação de não fazer, consistente em não realizar descontos que ultrapassem o patamar de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora, sob pena de aplicação de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu à obrigação de não fazer, consistente em não realizar descontos que ultrapassem o patamar de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento.
– Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.
- Insurgência do réu quanto à fixação de multa por descumprimento – O valor da multa foi arbitrado de modo adequado, considerada a finalidade e a condição das partes – Necessidade de se estipular o teto de incidência da multa em R$ 20.000,00 - Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000326-15.2020.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado DÁCIO JOSÉ DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-15.2020.8.26.0495 -Voto no 32120
2
Apelação Cível no 1000326-15.2020.8.26.0495
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Dácio José da Costa
Juíza: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Registro 3a Vara Cível
Voto 32120
AÇÃO
REVISIONAL
DE
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTO
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO
RÉU
- Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar o réu à obrigação de não
fazer, consistente em não realizar descontos que
ultrapassem o patamar de 35% dos rendimentos
líquidos da parte autora, sob pena de aplicação
de multa em caso de descumprimento.
Inobstante, a limitação determinada não afasta
a mora do devedor e não pode impedir o credor
de buscar seu crédito de outras formas, como
expedição de boletos e, se o caso, negativação
dos dados do devedor e ajuizamento de
execução judicial.
- Insurgência do réu quanto à fixação de multa
por descumprimento
O valor da multa foi
arbitrado de modo adequado, considerada a
finalidade e a condição das partes Necessidade
de se estipular o teto de incidência da multa em
R$ 20.000,00 - Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 307/309) que julgou parcialmente procedente a “ação revisional
de limitação de desconto de parcelas de empréstimos consignados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-15.2020.8.26.0495 -Voto no 32120
3
com obrigação de fazer c/c tutela de urgência”1 ajuizada por Dácio
José da Costa em face de Banco do Brasil S/A para condenar o
réu à obrigação de não fazer, consistente em não realizar descontos
que ultrapassem o patamar de 35% dos rendimentos líquidos da
parte autora, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil
reais) em cada caso de desconto que supere o limite delimitado.
O réu foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O réu recorre.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos, corretamente concluindo pela parcial procedência da ação.
Consta dos autos que o autor é
servidor público estadual, tendo efetuado empréstimos junto ao
banco réu cujas parcelas ultrapassam 35% dos seus rendimentos, o
que não pode ser admitido em razão da necessidade de se
1 Valor da causa: R$ 439.045,25, em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada
no DJE em 02.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-15.2020.8.26.0495 -Voto no 32120
4
preservar o caráter alimentar da remuneração auferida.
O artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor, tem como princípio a proteção do consumidor em caso
de contrato excessivamente oneroso.
Assim, o limite de desconto de 35%
dos rendimentos do autor deve ser observado ainda que haja
cláusula contratual em sentido diverso, tanto para o empréstimo
consignado, quanto para aquele contratado para débito em conta,
nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 61.750/2015.
Inobstante, a limitação determinada
não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de
buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e,
se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de
execução judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada, tendo o
banco o direito de cobrá-la por outros meios.
A propósito, segue precedente desta
Colenda Câmara de Direito Privado:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e
com desconto em conta corrente. Ação de limitação dos
descontos. Servidor público estadual. Apropriação mensal
pelo credor de verba substancial do salário, diretamente
em folha e em conta corrente salarial. Proibição. Sentença
que limitou os descontos a 30% dos rendimentos líquidos
do autor. Majoração do percentual. Admissibilidade. Limite
de 35% que preserva a dignidade da pessoa humana e
atende ao Decreto Estadual no 61.750/15. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-15.2020.8.26.0495 -Voto no 32120
5
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1043257-25.2018.8.26.0100;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro:
19/03/2019).
A irresignação do apelante quanto à
fixação de multa é de causar espanto, pois seu questionamento
demonstra nítida intenção de descumprir a ordem judicial. Não o
sendo, se o propósito for o de cumprir a decisão, não há justificativa
para qualquer receio em relação à sua fixação.
O valor determinado pelo MM. Juiz
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e deve
ser mantido.
Contudo,
faz-se
necessária
a
limitação da incidência da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
evitando-se, assim, enriquecimento indevido.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, estabelecer o
limite da multa, mantidas as disposições sucumbenciais nos termos
da r. sentença.
MARINO NETO
Relator